Tribunal: STF
Processo: HC 90749
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-08-07
Data de publicação: 2007-08-07

Ementa:
EMENTA: AÇÃO PENAL. Denúncia. Aptidão formal. Reconhecimento.
   Apropriação indébita previdenciária. Descrição dos fatos que
   atende ao disposto no art. 41 do CPP. Inocorrência de atribuição
   de responsabilidade objetiva a co-réu. HC denegado. Não é inepta
   a denúncia que descreve os fatos delituosos e lhes aponta os
   autores.